Tribunal: TJDFT
Processo: 0729370-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729370-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA RÉU ESPÓLIO DE: DORVINA JESUINA DUARTE AGRAVADO: WELLINGTON RODRIGUES DUARTE, IVANI RODRIGUES DUARTE, NEIDE RODRIGUES RIBEIRO, NILVA RODRIGUES DUARTE LEMOS, VANDA RODRIGUES DUARTE BRASIL, WALTER RODRIGUES RIBEIRO, ALINE DOS SANTOS DUARTE, ALISSON ALVES DUARTE, VANESSA DOS SANTOS DUARTE, T. L. D. S. D. DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em inventário dos bens deixados por Dorvina Jesuina Duarte, indeferiu o pedido do agravante (terceiro interessado) de penhora do quinhão hereditário do herdeiro Wellington Rodrigues Duarte (filho da inventariada). Alega, em síntese, que: 1) é credor de Wellington Rodrigues Duarte na Execução de Título Extrajudicial no 0710205-95.2025.8.07.0003 e ele figura como herdeiro no Arrolamento Comum no 0732239-06.2021.8.07.0003; 2) requereu ao juízo sucessório a habilitação do seu crédito e a penhora do quinhão do herdeiro Wellington; 3) a decisão agravada indeferiu o pedido ao argumento de que o credor individual de herdeiro inadimplente não possui legitimidade para habilitação de crédito em inventário, devendo buscar as vias ordinárias (CPC 612); 4) não requereu habilitação de crédito contra o espólio, mas sim penhora do quinhão do herdeiro Wellington, executado no processo no 0710205-95.2025.8.07.0003; 5) é possível a penhora no rosto dos autos do inventário, recaindo sobre direitos hereditários, independentemente de habilitação de crédito contra o espólio; 6) a penhora no rosto dos autos não se confunde com habilitação de crédito, tratando-se de medida assecuratória legítima, que não interfere na regular tramitação do inventário; 6) a decisão agravada confundiu habilitação de crédito com penhora no rosto dos autos, resultando em indevido indeferimento. Requer, em antecipação da tutela recursal, anotação da penhora no rosto dos autos sobre o quinhão pertencente ao herdeiro Wellington, evitando-se a alienação ou partilha sem a devida reserva e garantindo-se a satisfação do crédito executado no processo no 0710205-95.2025.8.07.0003 e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) O terceiro interessado, COLÉGIO VITÓRIA RÉGIA, solicitou habilitação de crédito e penhora no rosto dos autos em ID 242202693. Verifico que a referida parte pretende a habilitação de crédito em desfavor de um dos herdeiros. O credor individual de herdeiro inadimplente, não detém legitimidade ad causam para solicitar habilitação de crédito em inventário, devendo buscar sua pretensão nas vias ordinárias, por ser incompatível com o rito do inventário, conforme norma insculpida no art. 612, do CPC (...) E, no caso, diferentemente do que alega a agravante, não houve pedido ao Juízo da execução de penhora do crédito executado no rosto dos autos do inventário, e sim pedido dirigido diretamente ao Juízo do inventário, o que configura pretensão de habilitação do crédito em inventário de bens de pessoa diversa da devedora (que é herdeira, e não inventariada), o que é inviável. No mesmo sentido: (...) 4. A faculdade de habilitação de crédito nos autos de ação de inventário é conferida ao credor do espólio, nos termos da normatização legal de regência (CPC, art. 642; CC, art. 1.997), não restando o credor duma herdeira legitimado a interceder no processo sucessório, devendo seu crédito ser realizado mediante impulso do juiz sob cuja competência transita a ação que promove em face da herdeira devedora, inclusive, como cediço, via penhora no rosto dos autos do inventário de eventual crédito ou patrimônio a ser revertido à sucessora obrigada. 5. O processo sucessório é ambiente restrito aos sucessores, visando apurar, arrolar e partilha os bens e obrigações passivas deixadas pelo inventariado, daí porque somente são passíveis de habilitação em seu bojo obrigações afetas ao inventariado, não as pertinentes aos herdeiros, que, se o caso, devem perseguidas em ambiente próprio e sob o impulso do juiz no qual transita a ação correlata, jamais no processo sucessório, tornando inviável que credor de sucessor nele interceda. (...) (Acórdão 1992448, 0751896-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.) Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator